Tribunal: STF
Processo: RE 382054
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR
OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA
DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º.
I. - Tratando-se de ato omissivo
do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva,
 pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas
 três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência --
não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode
ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço.
II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses
 -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de
causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano
causado a terceiro.
III. - Detento ferido por outro detento:
responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço,
com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve
zelar pela integridade física do preso.
IV. - RE conhecido e
provido.